Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO PRÉVIA DE IMÓVEL INVENTARIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Ainda que o contrato de locação tenha sido celebrado somente em nome de um locatário, o próprio agravante admitiu ser responsável, juntamente com seu irmão, pelo pagamento parcial do aluguel e que ambos residem no imóvel, restando configurada, portanto, a solidariedade pelos depósitos referentes aos aluguéis mensais, atuais e futuros, provenientes do imóvel inventariado.